Tribunal: CARF
Processo: 13116.721892/2020-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.721892/2020-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.451 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
CRISTINA VITAL DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2020
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITO EXIGÍVEL.
Contribuinte que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas, cuja exigibilidade não esteja suspensa,
não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão, de no 109-001.011, proferido pela
7a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09, que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fls. 28/33).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.721892/2020-82
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.451 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721892/2020-82

O pedido de inclusão no Simples Nacional - SN foi indeferido tendo em vista a
existência de débito com exigibilidade não suspensa, nos termos da Lei Complementar no 123, de
14/12/2006, art. 17, inciso V (fl. 19).
O pedido de ingresso no Simples Nacional para o ano de 2020 foi denegado
porque o contribuinte, após o prazo regulamentar, apresentava 2 (dois) débitos fazendários de
IRPJ, de mesmos valores, referentes ao 4° Trimestre de 2018.
Em sede de manifestação de inconformidade explicou que no dia 10/01/2020,
através do Pedido n° 00006617086, requereu parcelamento dos dois débitos de IRPJ, em doze
vezes, e do débito da CSSL, em três vezes.
Os valor das primeiras parcelas dos saldo consolidados do IRPJ e da CSSL
resultaram, respectivamente, em R$ 531,66 e em R$ 637,99 e, afirmou ter pago, em 10/01/2020,
tão somente a primeira parcela do IRPJ no valor de R$ 531,66.
Assim, levou a efeito novo Pedido de Parcelamento, em 24/01/2020, somente da
CSSL, cuja primeira parcela foi paga no mesmo dia, no montante de R$ 637,99.
Neste diapasão, entendeu a contribuinte pela consolidação dos pedidos de
parcelamento do IRPJ, em 10/01/2010, e da CSLL, em 24/01/2020, com os pagamentos das
respectivas primeiras parcelas dentro do prazo regulamentar, ao final, requereu o acolhimento da
sua manifestação de inconformidade, bem como a inclusão no Simples Nacional, em 01/01/2020.
A d. DRJ julgou improcedente a manifestação da contribuinte, porque o primeiro
pedido de parcelamento n° 00006617086 não teria sido consolidado ante a ausência de
Pagamento de CSLL (fl. 32, grifei):
No caso em questão conclui-se que o pedido de parcelamento n° 00006617086 não foi
consolidado por dois motivos, porque o débito de IRPJ foi pago com período de
apuração diferente de 01/01/1980 e porque não houve o pagamento do débito de CSLL,
objeto de um segundo pedido de parcelamento consolidado, conforme afirmação da
interessada.
Ressalte-se que todos os débitos, objeto de apenas um pedido de parcelamento, devem
ser integralmente pagos porque com a consolidação do parcelamento, o número do
pedido é convertido em um número de processo administrativo para o acompanhamento
do pagamento das parcelas vincendas.
Destaque-se que o DARF referente ao IRPJ com período de apuração equivocado trata-
se de “erro de fato” e, portanto, passível de retificação de ofício. Caso este fosse o único
problema o parcelamento seria convalidado. Contudo, o não pagamento da CSLL,
constante do mesmo pedido de parcelamento, por não se tratar de “erro de fato”, acabou
por não consolidar a totalidade dos débitos constantes do mesmo pedido de
parcelamento n° 00006617086.
Assim, para todos os efeitos, a interessada não consolidou o parcelamento de pedido
n° 00006617086 e, portanto, todos os débitos nele constantes ficaram em aberto, em
especial os referentes ao IRPJ, que deveriam ter sido objeto de um novo pedido de
parcelamento, conforme ocorreu com relação aos débitos da CSSL.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.451 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721892/2020-82

Cientificado, eletronicamente, em 23.10.2020, conforme Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem, à fl. 37, juntou antecipadamente seu Recurso Voluntário (denominado
Manifestação de Inconformidade) aos autos em 22.10.2020 (fls. 40/41) para tão somente
argumentar:
DOS FATOS
Exclusão do Simples Nacional.
DO DIREITO
Parcelamento IRPJ 04/2018.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte CRISTINA VITAL DIAS.
Tendo em vista que o Recorrente apresentou o recurso voluntário antes da
comunicação para ciência do Acórdão no 109-001.011 (fls. 28/33), o mesmo é tempestivo de
acordo com o novo CPC, Lei no 13.105 de 16/03/2015, art. 218, § 4o.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, Assim, dele toma-se
conhecimento.
Como é cediço, a atividade administrativa é plenamente vinculada ao
cumprimento das disposições legais. Além de vinculada, a atividade administrativa de
lançamento é obrigatória, conforme disciplina o art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Nesta seara, a opção pelo Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006, está regulamentada na Resolução do Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN) no 4, de 30 de maio de 2007 (até 2011), na Resolução CGSN no 94, de 29 de
novembro de 2011 (de 2012 até julho de 2018), e na Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de
2018 (a partir de 1o de agosto de 2018).
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.451 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721892/2020-82

Segundo o art. 6o, §§ 1o e 2o, I, da Resolução CGSN no 140/20181, a opção pelo
Simples Nacional deve ser realizada no mês de janeiro, até o último dia útil, produzindo efeitos a
partir do primeiro dia do ano-calendário da opção, sendo que eventuais pendências impeditivas
ao ingresso no Simples Nacional podem ser regularizadas dentro deste prazo:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
(...)
O Termo de Indeferimento (fl. 19) lista como impedimento o seguinte débito:

Em sua defesa a Recorrente alegou ter providenciado o parcelamento dos débitos
exigíveis, de modo que teria regularizado as pendencias impeditivas, fazendo jus à inclusão no
Simples Nacional.
Por sua vez, o Acórdão recorrido foi esclarecedor ao demonstrar que não houve a
regularização das pendencias, posto que não houve a regularização dos débitos relativos ao IRPJ,
vejamos:
Assim, para todos os efeitos, a interessada não consolidou o parcelamento de pedido n°
00006617086 e, portanto, todos os débitos nele constantes ficaram em aberto, em

1 Mesmo conteúdo das resoluções anteriores: Resolução CGSN no 94/2011 (art. 6o, §§ 1o e 2o, I) e Resolução CGSN
no 4/2007 (art. 7o, §§ 1o e 1o-A, I).
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.451 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721892/2020-82

especial os referentes ao IRPJ, que deveriam ter sido objeto de um novo pedido de
parcelamento, conforme ocorreu com relação aos débitos da CSSL.
Nesta toada, a pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional (art.
17 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS com trânsito em julgado em 14.11.2014,
que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de
acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa de
pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais
pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo.
5. Recurso extraordinário não provido.
Assim, o indeferimento da opção ao Simples Nacional se dá nos estritos contornos
da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.451 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721892/2020-82

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (grifo nosso)
Não há exceção a essa regra, em assim sendo, como os débitos que motivaram o
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional não foram integralmente regularizados
em tempo hábil, conclui-se pela existência de motivo impeditivo ao deferimento da solicitação
de opção pelo Simples Nacional.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria.
Por todo o exposto, resta comprovada a não regularização do débito objeto do
indeferimento da opção, via de consequência, é de se manter a exclusão para o ano-calendário
2019, referendada no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional.
Nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 51
DF CARF MF
Original